Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706482-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA DE OPERAÇÃO. INEXISTENTE. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. NÃO CUMPRIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o Auto de Infração Ambiental emitido pelo IBRAM/DF foi legítimo e adequado à hipótese, tendo em vista o pedido de anulação deduzido pela TERRACAP. 2. O auto de infração ostenta presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos, razão pela qual a declaração de nulidade pressupõe a comprovação inequívoca da ocorrência de vícios aptos a inquinar de ilegalidade a referida autuação. 3. No caso, a TERRACAP obteve licença de instalação para o empreendimento situado na Unidade Hidrográfica do Lago Paranoá, Polos 06, 07 e 08, todavia foi autuada por deixar de cumprir as condicionantes ambientais pretéritas, e por imprimir funcionamento ao empreendimento, mesmo desprovida de licença de operação válida. 4. O fato de ter deduzido pedido de prorrogação de licença de instalação e a ausência de elementos técnicos para emissão da licença de operação não retiram da apelante o dever de cumprir as exigências ambientais pretéritas e tampouco lhe autoriza a imprimir funcionamento a empreendimento sem que tenha licença de operação válida. 5. O Auto de Infração elenca todos os requisitos necessários à legalidade do ato, tais como local, descrição e dispositivo legal transgredido, estando baseado no Relatório de Vistoria, no qual houve descrição minuciosa da situação constatada pelos fiscais. 6. Emerge da análise detida dos autos e das provas colacionadas, que a apelante não logrou êxito em demonstrar o vício que imputa ao Auto de Infração Ambiental, estando a atuação do IBRAM/DF em consonância com o regramento jurídico incidente à espécie. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 50 da Lei 9.784/99, sustentando que a Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental encontra-se eivada de nulidade, tornando nulos todos os atos dela decorrentes, especialmente o Auto de Infração no 5.767/15 lavrado em desfavor da insurgente. Aduz, ainda, que o citado auto de infração não atende aos requisitos necessários à legalidade do ato, estando em desconformidade com o regramento jurídico incidente à espécie. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 50 da Lei 9.784/99, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o inconformismo não merece trânsito em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020